Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-89.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C ART. 226, INC. II, AMBOS DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. PROVAS INSUFICIENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Condenar o réu exclusivamente com base no depoimento de testemunhas que somente ouviram uma versão da vítima posteriormente negada em juízo, à mingua de outros elementos probatórios, configuraria um ato temerário, pois o juízo condenatório não pode se basear em suposições acerca da conduta criminosa.

2. No caso em análise, as provas produzidas em juízo geram dúvidas razoáveis a respeito das alegações da ofendida na fase investigativa, uma vez que foram apresentadas versões antagônicas pela própria vítima.

3. Para se proferir uma decisão condenatória, é necessário que se tenha certeza das imputações descritas na denúncia, o que não ocorre na hipótese.

4. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não trouxe elementos capazes de ratificar os fatos descritos na denúncia.

5. Recurso conhecido e desprovido.